Tribunal: TJDFT
Processo: 0708030-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. RISCAR EXPRESSÃO. OFENSA. INEXISTÊNCIA. DESCABIMENTO. PEDIDO CONDENATÓRIO CONTRA AUTOR. AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRARRAZÕES. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. INADEQUAÇÃO.
1. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo síndico, porque a pessoa jurídica (condomínio) não se confunde com o emitente das declarações ofensivas e sem vínculo com o exercício de qualquer atribuição conferida na convenção condominial.
2. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
3. Destituída de potencial ofensivo, rejeita-se o pedido para riscar expressão utilizada na petição inicial para criticar a realização de uma obra no condomínio.
4. Ante a não apresentação de reconvenção, é inviável a apreciação de pedido condenatório formulado pelo réu contra o autor da ação indenizatória.
5. As contrarrazões recursais não são a via adequada para se formular pedido de reforma da sentença.
6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.